Tribunal: STF
Processo: ARE 1454665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 19, Doc. 13):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. GATT. CLÁUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. PERCENTUAL ADICIONAL. MEDIDAS PROVISÓRIAS 774/2017 E 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTIGO 195, § 6º, CF. INDÉBITO FISCAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 19).



    No RE com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, que “(1) as Medidas Provisórias são instrumentos normativos com força de lei, por determinação expressa do artigo 62, caput, da Constituição; (2) não houve na MP 794/2017 qualquer menção ao reestabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação; e (3) não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme regramento quanto à eficácia das Medidas Provisórias expressamente disposto nos §§ 3º e 11 do citado artigo, é de se constatar a violação direta à Constituição Federal” (fl. 7, Doc. 23).



    Assevera que “a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal pela imediata cobrança do adicional à COFINS-Importação que, se devidamente observada, abrange período maior que aquele reconhecido pelo v. Acórdão recorrido em decorrência da violação ao art. 62 da Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 23) e, ainda, que “a majoração tributária se deu justamente por não ter sido a Medida Provisória nº 774/17 convertida em Lei. Pois, seja em virtude da sua revogação, seja em virtude da perda temporal dos seus efeitos, ao se retomar a legislação instituidora de um tributo – no caso, do adicional de 1% nas importações –, ocorre a majoração da carga tributária que recai sobre o contribuinte ” (fl. 10, Doc. 23).



    Pondera que “se as disposições constitucionais devem ser interpretadas segundo a finalidade, não há dúvida de que a anterioridade, conquanto gramaticalmente vinculada à edição de lei, deve ser examinada por meio de uma interpretação extensiva, a fim de assegurar a não surpresa sobre toda e qualquer investida repentina contra o patrimônio dos contribuintes” (fl. 11, Doc. 23).



    Por fim, defende que “é imprescindível que o v. Acórdão seja reformado quanto à possibilidade de restituição administrativa, vez que se trata de hipótese legalmente aceita e, no mesmo sentido, não representa inobservância à ordem cronológica das requisições” (fl. 15, Doc. 23).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido a fim de que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de restituir ou compensar administrativamente os recolhimentos indevidos observado o prazo prescricional e recolhidos no seu curso, devidamente corrigidos pela Selic e, subsidiariamente, requer seja afastado o adicional à COFINS-Importação nos 90 dias posteriores à publicação da MP 794/2017, a fim de se respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de restituir ou compensar administrativamente os recolhimentos indevidos entre 01/07/2017 e 06/11/2017, e em 07 e 08/12/2017, devidamente corrigidos pela Selic. 



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do RE 1.178.310, Tema 1047, da Repercussão Geral e, quanto ao remanescente, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a)”o argumento defendido pelo recorrente – no sentido de que a Medida Provisória, instrumento normativo com força de lei, não estaria imune à vedação da repristinação – igualmente esbarra no entendimento exarado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI n.º 5709/DF” (fl. 5, Doc. 29); (b) quanto à pretensão subsidiária, a parte recorrente não cuidou de indicar, de forma expressa, clara e específica, quais os dispositivos da Constituição teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a externar o seu inconformismo, caracterizando deficiência de fundamentação, consoante a Súmula 284/STF; e (c) “na via estreita do Recurso Extraordinário, para que haja interesse em recorrer, não basta mera sucumbência, como nos demais recursos ordinários. É necessário que haja efetivamente uma questão constitucional, na medida em que o apelo extremo não se presta a examinar a justiça da decisão, encontrando-se antes vocacionado a garantir a autoridade e a unidade do ordenamento constitucional, solucionando controvérsias acerca da interpretação das suas normas” (fl. 6, Doc. 29).



    No Agravo, a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 1047 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 23):



    “O artigo 1.035 do Código de Processo Civil tem por finalidade regulamentar o requisito de repercussão geral exigido para a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme estabelecido no art. 102, §3º, da Constituição Federal. Assim, salienta a Recorrente que a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário possui "repercussão geral" decorrente da relevância jurídica, econômica e política. 



    O requisito recursal da "repercussão geral" também está presente no sentido de que a importância da questão de direito transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o União Federal envolver sempre um número expressivo de interesses.



    Isto porque, as decisões proferidas no presente recurso ultrapassarão os interesses apenas das partes aqui envolvidas, repercutindo para todos os contribuintes que se encontram na mesma situação em que a Recorrente. 



    Além disso, o posicionamento exarado nestes autos terá grande repercussão em outras demandas semelhantes, efeito multiplicador, na medida em que, por se tratar de decisão de Tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância. 



    Portanto, resta identificada a repercussão geral da matéria.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido estampados na ementa do julgado (fls. 19-22, Doc. 13):



    “1. Sobre a controvérsia dos autos decidiu a Suprema Corte, em repercussão geral, o Tema 1.047, no sentido de que: “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. A definição de tal tese confirmou jurisprudência há muito consolidada na Suprema Corte no sentido de que não se exige lei complementar para instituir contribuição prevista expressamente no texto constitucional, do que deriva evidente, portanto, que mera majoração da alíquota prescinde, igualmente, de tal instrumento legislativo. Neste ponto, inexiste critério material de incidência da alíquota majorada diverso daquele previsto originalmente para a COFINS-Importação, para caracterização de tributo independente, mas, tão-somente, relação de continência quanto àqueles eventos que, enquadrados na hipótese de incidência da COFINS-Importação, sujeitam-se, ademais, à majoração de alíquota. Em verdade, a eventual tese de que a cada alíquota prevista no artigo 8º da Lei 10.865/2004 corresponderia um fato gerador diverso - já que o percentual varia de acordo com o produto importado, ou mesmo segundo critérios temporais - e, assim, um tributo distinto, evidencia a impropriedade do raciocínio. 



    2. Tampouco se verifica violação ao GATT/OMC, quanto à cláusula de não-discriminação porque assentado, desde o RE 559.937, ser inviável comparar, de modo absoluto, as duas modalidades de COFINS (Importação e interna), pois distintos os fatos geradores (importar bens/serviços e auferir receita bruta/faturamento, respectivamente), a eleição de dois tributos com critério material absolutamente distinto revela a adoção de parâmetro impróprio e injustificado. De fato, diversamente, caso seria de avaliar-se a carga tributária total incidente sobre produto produzido no país e o importado, o que demandaria o exame do valor agregado ao preço do produto importado que decorre de sua tributação no país de origem. Ademais, mesmo que se houvesse provado assimetria, existem elementos contextuais à produção, inclusive tributação indireta, que limitariam qualquer tipo de comparação a critérios equitativos, jamais simétricos. É o que ocorre, por exemplo, quando se toma em conta a diversidade de disponibilidade de recursos materiais (mão-de-obra, tecnologia, crédito) e a forma como são tributados em cada país, do que decorre natural que produto possa ser importado a preço menor do que o custo de produção no Brasil, fator que foi, desde logo, considerado na edição da MP 540/2011. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por afastar a cláusula de tratamento nacional quanto à relação entre COFINS-Importação e COFINS interna.



    3. Quanto à alegação de revogação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, revogado pela MP 774/2017 e, depois, tacitamente repristinado com a revogação desta última pela MP 794/2017, com ofensa aos artigos 2º, § 3º, da LINDB e 150, I e III, c, da CF, cumpre destacar que a eficácia da medida provisória, como espécie normativa, é precária, com estabilização condicionada à conversão em lei, no prazo de até 120 dias, como elucida o artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, que decorre da excepcionalidade em conferir-se atributos legislativos, ainda que limitados, ao Poder Executivo, donde a necessidade de confirmação pelo Legislativo, em autêntica exemplificação do sistema de freios e contrapesos constitucionais.



    4. No caso, o efeito próprio da “revogação” do § 21 do artigo 8º da MP 774/2017 é, em verdade, de “suspensão”: a norma atacada não é extraída do plano jurídico, de imediato, mas apenas tem incidência obstada, provisoriamente. Isto porque a medida provisória, por si, sem confirmação de quem exerce, de ordinário, função legiferante, não pode modificar vigência da legislação produzida segundo o regular processo legislativo – é possível, diversamente, que adquira eficácia ultrativa excepcional, lastreada na garantia constitucional individual de preservação do ato jurídico perfeito, como visto mais adiante. É esta a racionalidade, em termos dogmáticos, da necessidade de conversão em lei. Sobrevindo diploma legislativo, em sentido estrito, de conversão, os efeitos produzidos pela medida provisória são confirmados, em seus termos. Há, propriamente, confirmação retroativa, como implemento de requisito formativo da regra (embora não produza efeitos práticos diversos, no mais das vezes, a concepção de que há "suspensão" até a conversão em lei da medida provisória, e "revogação" deste momento em diante). Esta conclusão é imperativa, pois, caso contrário, haveria que se entender que a perda de eficácia de medida provisória não convertida em lei ocasionaria a repristinação das normas que houvesse revogado, o que, como consabido, é evento excepcionalíssimo e condicionado à previsão normativa expressa. Seguindo a linha de que o fundamento da exigência de lei de conversão é a confirmação, pelo Poder Legislativo, do ato do Poder Executivo que desborda de seus limites constitucionais regulares, é forçosa a derivação de que a Constituição Federal, a toda vista, não previu hipótese genérica e indeterminada de repristinação sob controle do Poder Executivo. Poder-se-ia dizer, ao limite, sobre semelhança ao denominado “efeito repristinatório” (que com aquela não se confunde), termo que consagrou a doutrina para identificar o fenômeno que ocasionalmente se observa em decorrência do controle de constitucionalidade.



    5. A síntese necessária, portanto, no caso, é a de que, como a majoração da alíquota de COFINS-Importação jamais foi efetivamente excluída do ordenamento, não cabe cogitar de nova observância da anterioridade nonagesimal, pois não há que se igualar remoção da norma incidental e precária obstativa da eficácia (e não da vigência) da tributação (a Medida Provisória 774/2017, no caso) com novel edição de regra tributária. Perceba-se que tal conclusão é idêntica tanto para o momento em que a MP 794/2017 entrou em vigor como para a posterior perda de eficácia da própria MP 774/2017, por falta de conversão em lei. De fato, pelos mesmos fundamentos dogmáticos, não cabe exigir anterioridade nonagesimal para a eficácia da MP 794/2017. Tal diploma não instituiu qualquer tributo novo, mas, apenas, à semelhança do ato anterior, suprimiu, de forma temporária, eficácia de norma dentro do ordenamento jurídico. Caso diverso seria se, para além disto, houvesse previsto, originalmente, majoração do adicional de alíquota previsto no artigo 8°, § 21, da Lei 10.865/2004, pois, nesta hipótese, estaria, de fato, inserindo regra original de tributação no plano jurídico. Estabelecido que a medida provisória não gera revogação de texto legal sem prévia conversão em lei, há que se reputar necessariamente irrelevantes, para qualquer discussão de tal futuro e incerto efeito revocatório, causas modificativas da eficácia do diploma ocorridas previamente à convalidação respectiva pelo Legislativo, já que antecedentes à pretendida extração da norma anterior do sistema jurídico.



    6. Nem se pretenda invocar, por analogia, teses de majoração indireta da tributação, pois o caso não se amolda a tal cenário. Não se reduziu benefício fiscal (caso modal da arguição de majoração indireta de exigências fiscais) nem se tratou de norma legal que, paralela à regra-matriz tributária, de qualquer forma alterou vigência de regra anterior a respeito do critério quantitativo da hipótese de incidência. O caso é de norma precária que, por sua natureza, não tendo sido ratificada pelo Poder Legislativo, apenas teve o condão de suspender, direta e temporariamente, a eficácia de parte da base de cálculo das exações em referência, na linha do acima exposto.



    7. O artigo 62 da Constituição Federal igualmente preserva a eficácia das relações jurídicas e atos praticados no período em que vigeu a medida provisória, facultando ao Congresso Nacional disciplinar o regramento aplicável a tais vínculos jurídicos, mediante decreto legislativo. Como anteriormente dito, trata-se de prevalência da garantia constitucional sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). No caso da MP 774/2017, entre 01/07/2017 e 08/08/2017 produziu efeitos regulares, mas entre 09/08/2017 e 06/12/2017, o ato presidencial teve aplicabilidade obstada pela MP 794/2017 até que a MP 774/2017 voltou a gerar efeitos, entre 07/12/2017 e 08/12/2017, com base na cessação da eficácia da MP 794/2017. A partir de 09/12/2017 foi retomada a incidência do artigo 8º, § 21 da Lei 10.865/2004. Destarte, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017.



    8. Reconhecido o indébito fiscal, os critérios para exercício do direito à compensação, na via administrativa mediante procedimento específico, inclusive com a própria comprovação e liquidação de valores indevidos a serem compensados, são os definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-A (trânsito em julgado), ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, incluindo o artigo 26-A da Lei 11.457/2007 na redação da Lei 13.670/2018, observado o regime legal vigente ao tempo da propositura da ação, pois este o critério determinante na jurisprudência consolidada, ainda que posteriormente possa ter sido alterada a legislação; e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido.



    9. A respeito da restituição administrativa, que tem sido deferida com base na Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, é importante observar que o enunciado, ao fazer referência expressa a "precatório", registra entendimento de que não é possível que o ressarcimento de indébito fiscal, em espécie, reconhecido judicialmente, possa gerar condenação a pagamento fora do regime constitucional do precatório (artigo 100, CF). De fato, o regime de precatório busca preservar a ordem cronológica das requisições e, sobretudo, as preferências alimentares, o que não se verifica possível ou garantido na via administrativa, até porque, nela, não concorrem, de forma conjunta e simultânea, as variadas cobranças em dinheiro contra a Fazenda Pública, ao contrário do que ocorre com requisições judiciais de precatórios que, inclusive, são todas globalmente organizadas e inseridas cronologicamente na previsão orçamentária anual para execução no exercício financeiro posterior. Permitir que o contribuinte utilize a via administrativa para receber pagamento de indébito fiscal em detrimento do sistema de precatório já foi reconhecido, inclusive, como inconstitucional pela Suprema Corte que, por semelhança, aplicou a solução expressa no Tema 831 da sistemática de repercussão geral (RE 1.069.065, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/12/2019).



    10. Indevida a cobrança no período acima especificado, reconhece-se também o direito à restituição mediante compensação ou precatório judicial, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça.



    11. Apelação parcialmente provida.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento ada ADI 5709, Rel. Min. ROSA WEBER, firmou seu entendimento no sentido de que: “Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia”. Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (ADI 5709, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 28/06/2019)



    Acresça-se que no julgamento do RE 1.178.310, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 1047 da Repercussão Geral fixou as seguintes teses: “I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.” (RE 1178310, Rel. Min. MARCO AURÉRLIO, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 05/10/2020)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Por fim, quanto ao alegado direito à restituição ou compensação, pela via administrativa, dos valores correspondentes aos recolhimentos indevidos, a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente